Tribunal: TJSP
Processo: 2122861-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, agravado pelo artigo 61, II, "j", do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, agravado pelo artigo 61, II, "j", do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Requisitos para a manutenção de prisão preventiva, considerando ainda as condições pessoas do paciente, primário e sem antecedentes, diante do contexto atual de pandemia em decorrência da contaminação pelo Novo Coronavírus, que tornam razoável e proporcional a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.